Tribunal: TJDFT
Processo: 0754516-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. O agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic e a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução pode ser suspensa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) verificar se a aplicação da Taxa Selic caracteriza anatocismo; e (iii) estabelecer se o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória (CPC, art. 969), sendo inviável a suspensão automática da execução. Ademais, a ação rescisória ajuizada pelo agravante teve sua petição inicial indeferida, não havendo fundamento para o pedido de suspensão.
4. A aplicação da Taxa Selic não caracteriza anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, a partir da consolidação da dívida em novembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021. A jurisprudência do Tribunal confirma a ausência de bis in idem na atualização do crédito.
5. O artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ não é inconstitucional, pois o CNJ exerceu sua competência para regulamentar a gestão de precatórios, nos termos do art. 103-B, §4o, da CF/1988. Não há violação aos princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir de novembro de 2021, não configura anatocismo nem bis in idem.]
3. O artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é constitucional, pois se insere na competência regulamentar do Conselho Nacional de Justiça.